Tribunal: TCU
Processo: 028.771/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9410/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.771/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Amorim da Silveira (CPF XXX.343.251-XX); Francinalda Oliveira Santos (CPF XXX.138.623-XX); Jose Couras da Silva Filho (CPF XXX.010.774-XX); Leilane Ribeiro de Sousa (CPF XXX.012.813-XX); Maria Perpétua do Carmo (CPF XXX.113.261-XX); Maria da Cruz Pereira Fernandes (CPF XXX.405.943-XX); Maria da Cruz Ribeiro da Silva (CPF XXX.931.083-XX); Maria de Lourdes Tomaz Soares (CPF XXX.551.563-XX); Maria do Desterro Feitosa (CPF XXX.028.633-XX) e Tatyanne Maria de Amorim Luna (CPF XXX.117.524-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.